Tribunal: TJDFT
Processo: 0711198-71.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711198-71.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ABDIAS PONTE DE AGUIAR NETO APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Intime-se o apelante para que, no prazo de dez dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, com a juntada de declaração de imposto de renda (ou comprovação de isenção), cópia de extratos bancários e extrato de cartão de crédito (ambos da pessoa física e da pessoal jurídica da qual o apelante é sócio), comprovante de residência, contrato de aluguel ou qualquer outro documento que demonstre a situaçao econômica da parte. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 10 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator